Tribunal: TJPA
Processo: 0013214-73.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013214-73.2017.8.14.0074

APELANTE: ANDREIA SOUZA CONTENTE, DIEGO RODRIGUES, NEIZY LARISSA LIMA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais visando à declaração do direito ao recebimento de vencimento base calculado em múltiplos do salário-mínimo, com fundamento no art. 31, §1º, da Lei Municipal nº 273/2012, e à anulação da suposta redução remuneratória promovida pelo Município de Tailândia. Sentença denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) os servidores substituídos fazem jus ao vencimento base calculado em 3,5 salários-mínimos, conforme previsão legal municipal;

(ii) a redução da remuneração viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, em razão da supressão de gratificação paga com habitualidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova pré-constituída quanto à vigência e legalidade da norma municipal invocada.

4. A utilização do salário-mínimo como indexador de vencimentos afronta diretamente o art. 37, XIII, da Constituição Federal, conforme pacífica jurisprudência do STF e a Súmula Vinculante nº 4.

5. Reconhecimento da inconstitucionalidade material do parâmetro remuneratório e, por consequência, inexistência de direito líquido e certo à sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vencimento de servidor público, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF. 2. A ausência de prova pré-constituída do direito impede a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIII; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, ARE 654.567-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 565.714 (Tema 25).

Parte superior do formul

Parte inferior do formulário

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDREIA SOUZA CONTENTE, NEIZY LARISSA LIMA DA SILVA E DIEGO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tailândia que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Município de Tailândia, denegou a segurança pretendida pelos impetrantes, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo à irredutibilidade de vencimentos percebidos a título de gratificação que não integrava de forma permanente os proventos dos servidores substituídos.

Os recorridos, em suas razões recursais (id. 11036385), os apelantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da redução remuneratória promovida pelo Município, a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, garantido constitucionalmente, dando ênfase a natureza alimentar da verba suprimida.];

Alegam a existência de direito líquido e certo diante da habitualidade no pagamento da gratificação, devendo ela integrar os vencimentos dos servidores substituídos.

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença, com a concessão da segurança pleiteada.

O Município de Tailândia apresentou contrarrazões em id. 11036387, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público do 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação cível (id. 17255488).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

A controvérsia posta nos autos consiste em saber se os apelantes, ocupantes do cargo de Suporte Pedagógico – MAG.B do Município de Tailândia, fazem jus ao pagamento de vencimento base fixado em 3,5 salários-mínimos, conforme previsto no art. 31, §1º, da Lei Municipal nº 273/2012, e se houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos com a redução ocorrida em julho de 2017.

De início, impende destacar que a via eleita – o mandado de segurança – exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o qual pressupõe que o direito alegado possa ser comprovado de plano, por prova documental pré-constituída.

In casu
, conforme salientado na sentença e reiterado pelo parecer do Ministério Público, não há comprovação suficiente da vigência e legalidade do parâmetro remuneratório previsto no art. 31, §1º, da Lei Municipal nº 273/2012, porquanto o referido dispositivo estabelece vinculação do vencimento base ao salário-mínimo, o que afronta diretamente a vedação constitucional do art. 37, XIII, da CF/88:
“XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a utilização do salário mínimo como indexador de vantagens remuneratórias viola a Constituição. Nesse sentido, a Súmula Vinculante nº 4 do STF dispõe:

"Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Corroborando tal entendimento, destaco as jurisprudências pátrias:

“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] A utilização do salário mínimo como indexador de vencimentos de servidores públicos afronta o art. 7º, IV, e art. 37, XIII, da Constituição Federal. Aplicação da Súmula Vinculante nº 4. Agravo regimental não provido.” (STF - ARE 654.567-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.12.2013).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 62 DA LEI DO MUNICÍPIO DE FARO N.º 531/2020. INSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO E VINCULAÇÃO DO SEU REAJUSTE ANUAL PELO ÍNDICE DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 7.º, INCISO IV, DA CF. NORMA SIMÉTRICA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NA CONSTITUIÇAO ESTADUAL (ADIN N.º 5646). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA com NULIDADE PARCIAL DA NORMA APENAS EM RELAÇÃO A ULTILIZAÇÃO DO INDICE DE REAJUSTE DO SALÁRIO-MÍNIMO. APLICAÇAO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 04 E REPERCUSSÃO GERAL PROFERIDA NO JULGAMENTO DO RE N.º 565.714 (TEMA N.º 25).

1 – Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 62 da Lei Municipal de Faro n.º 531/2020, que regulamentou a política municipal de direitos da criança e do adolescente, como também cria o Conselho Municipal de Direitos da Criança e dos Adolescentes e o fundo municipal de direitos da criança e do adolescente, dentre outras providências, posto que, ao regulamentar a remuneração dos membros do Conselho Tutelar do Município, o referido dispositivo legal teria estabelecido o reajuste pelo índice praticado pelo Governo Federal para o reajuste do salário-mínimo nacional, o que, segundo o autor, viola a vedação da utilização do salário-mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, estabelecida no art. 7.º, inciso VI, da CF, consoante manifestado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n.º 4;

2 – Segundo a pacifica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a finalidade da vedação é impedir que o salário-mínimo, aproveitado como fator de indexação para formação da base de cálculo de parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.), possa gerar, indiretamente, peso maior que aquele diretamente relacionado com o acréscimo, o que tolheria eventual aumento futuro do próprio salário mínimo, face a cadeia de aumentos que ensejaria, caso admitida a vinculação, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7.º, inciso VI, da CF (RE n.º 217.700). Tal entendimento encontra-se consignando no julgamento paradigmático, proferido em sede de repercussão geral, do RE n.º 565.714 (Tema n.º 25), que originou a Súmula Vinculante n.º 04;

3 – No caos concreto, o art. 62 da Lei Municipal de Faro n.º 531/2020 contém na sua primeira parte a previsão de remuneração dos Membros do Conselho Tutelar em valor certo e determinado de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), o que em nada afronta a previsão do art. 7.º, inciso VI, da CF, mas na parte final estabelece: ‘... que deverá ser reajustável anualmente pelo índice praticado pelo Governo Federal, para o reajuste do Salário- Mínimo Nacional.’, sendo, portanto, utilizado o índice do salário-mínimo como indexador anual de reajuste de remuneração, o que afronta a vedação do art. 7.º, inciso VI, da CF, consoante já definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 565.714 (Tema n.º 25) e Súmula Vinculante n.º 04, que estabelece: ‘... o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’, tendo em vista que a reprodução de normas idênticas pode impedir a própria implementação da política salarial desejada de propiciar a fixação do salário-mínimo em patamar que possa cobrir as despesas necessárias a manutenção familiar desejada pelo legislador constituinte, face os efeitos econômicos e financeiros indiretos que podem superar o próprio custo direto do acréscimo, pressionando para o reajuste a menor do salário-mínimo;

4 – Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, à unanimidade, no sentido de declarar a inconstitucionalidade apenas da parte final do art. 62 da Lei Municipal de Faro n.º 531/2020, mantendo a constitucionalidade da fixação da remuneração estabelecida na primeira parte do mesmo dispositivo, que passarão a sofrer reajuste conforme índice a ser definido pelos Poderes Executivo, não vinculado ao reajuste do salário-mínimo (Tema n.º 25).”

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0811610-33.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 22/03/2023)

Assim, mostra-se inafastável a conclusão de que a norma municipal invocada pelos impetrantes contém vício de inconstitucionalidade material, o que impede o reconhecimento do alegado direito líquido e certo, nos moldes exigidos para concessão da segurança.

No ponto, cumpre destacar que, nos termos do parecer do Ministério Público de 2º grau:

“[...] a utilização do salário mínimo como indexador do vencimento e de reajuste automático já foi contrariamente pacificada pelo STF por meio da Súmula Vinculante nº 4. [...] Ante a proibição constitucional [...], não há que falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental dos impetrantes.”

Portanto, diante da ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, bem como da manifesta inconstitucionalidade do parâmetro remuneratório invocado, impõe-se a manutenção da sentença denegatória da segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025